Tribunal: TJES
Processo: 5002168-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual; Ausência de Legitimidade para a Causa; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002168-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTES L Z LTDA e outros (2)

AGRAVADO: ZORTRAN TRANSPORTES LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA PERDA DA CAPACIDADE CIVIL E PROCESSUAL EM MOMENTO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA EMPRESA – DIREITOS PATRIMONIAIS TRANSFERIDOS AO SÓCIO – MERA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – ANTERIOR JUNTADA AOS AUTOS DO INSTRUMENTO DE DISTRATO – ARGUIÇÃO TARDIA DE VÍCIOS – MANOBRA CONHECIDA COMO “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) A pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da ação não tem capacidade processual para figurar no polo ativo, por lhe faltar personalidade jurídica e, nessa circunstância, compete ao juiz proceder na forma do art. 76 do CPC/2015, a fim de possibilitar à parte a sanção do vício.

2)
Eventual inatividade empresarial da sociedade empresária não compromete a sua legitimidade para propor ação judicial, na medida em que a sua extinção pressupõe a sua liquidação, na forma dos arts. 51, 1.102 e 1.109 do Código Civil.

3)
A extinção da autora Zortran Transportes Ltda. ocorreu por “liquidação voluntária”, com a baixa de seu CNPJ em 29/10/1999, sendo transferidos os seus direitos patrimoniais ao sócio Osvaldo Sperandio Cott e este, por via reflexa, ostenta legitimidade ativa para prosseguir com o cumprimento de sentença.

4)
Muito embora a legislação processual civil proíba, após a citação, qualquer modificação das partes, salvo as substituições autorizadas por lei, no caso em apreço ocorrera apenas a retificação do polo ativo, sem que o pedido ou a causa de pedir fossem alterados, na medida em que aludido sócio já figurava como representante legal da empresa.

5
)
A demora na juntada do instrumento de distrato, que veiculou a informação de que a empresa autora não exerceria sua atividade empresarial a partir do dia 13/08/1999, não possui o efeito prejudicial alegado pelas agravantes, por permanecerem incólumes suas teses defensivas, sejam elas fáticas ou jurídicas, dada a ausência de alteração do pedido e da causa de pedir, isto é, a condenação sofrida independe de constar no polo ativo a sociedade empresária ou o sócio administrador, que lhe sucedera nos direitos patrimoniais outrora pertencentes à sociedade extinta, e não propriamente a título de seu representante legal.

6)
Ainda que não vislumbre má-fé ou ardil da parte, mas apenas o propósito de eximir-se da obrigação, sabe-se que a arguição tardia de mácula, apesar das oportunidades anteriores, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido pedido de efeito suspensivo, interposto por
Transportes LZ Ltda.
,
Magda Zaffonato Scodro
e
Rudimar Antonio Scodro
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (Id 12191531) que, em “
ação de reparação de danos
” ajuizada por
Zortran Transportes Ltda.
, em sede de
cumprimento de sentença
, rejeitou, a um só tempo,

as teses:
(i)
de nulidade da sentença e da Carta Precatória nº 0000182-43.2014.8.21.0128, bem como as alegações de ausência de personalidade jurídica e de capacidade processual; e
(ii)
de excesso de execução.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 12191528), em suma:
(i)
quando da propositura da ação, no dia 03/05/2000, a empresa autora não tinha mais legitimidade de parte para postular em juízo a reparação de danos, haja vista que já havia sido extinta desde o dia 29/10/1999;
(ii)
durante o trâmite processual, a autora/agravada não informou ao Juízo acerca de sua extinção, assim como não habilitou os seus sócios e, somente no dia 07/09/2013, o distrato foi juntado aos autos;
(iii)
a capacidade da pessoa jurídica nasce com a inscrição do ato constitutivo no registro do órgão competente (art. 45, Código Civil) e extingue-se com o registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita, com a averbação de sua dissolução (art. 51, § 1º, do Código Civil);
(iv)
a empresa agravada foi extinta antes do ajuizamento da ação e a ausência da personalidade jurídica acarreta a perda de capacidade processual;
(v)
a sucessão processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil é admitida apenas quando o falecimento/extinção ocorrer no curso da demanda, o que não é o caso dos autos;
(vi)
não houve distribuição entre os sócios de bens deixados pela sociedade extinta, o que torna incabível a sucessão processual arguida;
(vii)
a sentença é nula de pleno direito por não ter havido a devida substituição processual após a regular anotação da dissolução da pessoa jurídica nos registros competentes, nem foi considerada a perda da personalidade jurídica da empresa;
(viii)
verificada a ausência da capacidade processual, a parte agravada fica impedida de participar da relação processual, deste modo, a nulidade de todos atos processuais desde a propositura da ação e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe;
(ix)
a jurisprudência invocada na decisão vergastada não é aplicável ao presente caso, por tratar de hipótese em que a empresa extinta busca a liquidação de seus ativos remanescentes, ao passo que a empresa agravada foi extinta antes do ingresso da ação, do que resulta falta de capacidade jurídica para ser parte na demanda, tornando todo o processo nulo; e
(x)
não é possível a inclusão posterior de um ex-sócio como substituto processual, pois tal medida não sanaria a nulidade inicial decorrente da ausência de personalidade jurídica da parte que ajuizou a ação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já, proponho seja mantida a orientação contida na decisão pela qual recepcionei o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Vejamos.

Em consulta aos autos físicos digitalizados, verifico que dois dos executados (
Magda Zaffonato Scodro
e
Rudimar Antonio Scodro
) compareceram aos autos, no dia 22/02/2022, para arguirem supostas nulidades que, em sua ótica, importariam na extinção do processo, a exemplo da aventada ausência de personalidade jurídica e de capacidade processual da demandante
Zortran Transportes Ltda
., sob o argumento de que teria sido extinta antes mesmo da propositura da ação, além de arguirem vícios no cumprimento da carta precatória e nos cálculos elaborados pelo exequente (fls. 433/441 e documentos de fls. 444/457 do processo físico digitalizado).

No
agravo de instrumento nº 5016690-83.2024.8.08.0000
, foi determinado que o juiz proferisse decisão, o mais breve possível, acerca da vícios/nulidades suscitadas pelos executados, o que foi atendido ao ser proferida a decisão ora agravada que, como já dito, rejeitou todos os vícios/nulidades invocadas pelos executados e, de resto, ocasionou a perda superveniente do interesse no julgamento daquele recurso; irresignados com a novel decisão, os agravantes ingressaram com o presente recurso.

Pois bem. Dispõe o art. 70 do CPC/2015 que “
Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo
”, ao passo que o § 3º do art. 51 do Código Civil assim estabelece:

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

(...)

§ 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

Com isso, a pessoa jurídica
regularmente
extinta antes do ajuizamento da ação não tem capacidade processual para figurar no polo ativo, por lhe faltar personalidade jurídica e, nessa circunstância, compete ao juiz proceder na forma do art. 76 do CPC/2015, a fim de possibilitar à parte a sanção do vício.

Destaquei o termo “regularmente” porque eventual inatividade empresarial da sociedade empresária não compromete a sua legitimidade para propor ação judicial, na medida em que a sua extinção pressupõe a sua
liquidação
, na forma dos arts. 51, 1.102 e 1.109 do Código Civil:

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento,
ela subsistirá para os fins de liquidação
, até que esta se conclua.

Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro,
procede-se à sua liquidação
, de conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Art. 1.109. Aprovadas as contas,
encerra-se a liquidação, e a sociedade se extingue
, ao ser averbada no registro próprio a ata da assembleia.

No caso em análise, a extinção da empresa autora ocorreu por “liquidação voluntária”, com a baixa de seu CNPJ no dia 29/10/1999, o que, segundo os agravantes, resultou na perda de sua capacidade civil e processual em momento anterior a propositura da presente ação, em 15/05/2000.

É acertada a fundamentação da decisão agravada no sentido de que os direitos patrimoniais da empresa extinta
Zortran Transportes Ltda
. foram transferidos ao seu sócio
Osvaldo Sperandio Cott
e este, por via reflexa, ostenta legitimidade ativa para prosseguir com o cumprimento de sentença.

Muito embora a legislação processual civil proíba, após a citação, qualquer modificação das partes, salvo as substituições autorizadas por lei, considero que, no caso em apreço, ocorrera apenas a
retificação
do polo ativo, sem que o pedido ou a causa de pedir fossem alterados, na medida em que aludido sócio já figurava como representante legal da empresa.

A propósito, vejamos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1. Ação ajuizada em 03/05/2011. Recursos especiais interpostos em 09/05/2014 (com retenção nos autos) e em 14/03/2019. Conclusão ao Gabinete em 22/07/2019.

2. Os propósitos recursais consistem em dizer: a) preliminarmente, se é possível a modificação do polo ativo da demanda após a citação, para a substituição da sociedade empresária extinta por um de seus sócios e, b) no mérito, se a apuração da indenização, em relação aos veículos, deve considerar seu valor de mercado à época do sequestro judicial, ou, de outro turno, à época da restituição dos bens.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, é imperativa a rejeição dos embargos de declaração.

4. A extinção representa para a sociedade empresária o que a morte representa para a pessoa natural: o fim da sua existência no plano jurídico, sem a qual não há mais personalidade civil, nem capacidade de ir a juízo e reivindicar qualquer direito.

5.
Eventuais direitos patrimoniais que integraram a esfera jurídica da sociedade são transmitidos, com a sua extinção, aos ex-sócios, aos quais, assim, pertence a legitimidade para postular em juízo acerca de tais direitos
.

6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes.

7. Hipótese dos autos em que,
desde o protocolo da petição inicial, estava patente a ilegitimidade ativa da sociedade empresária, porquanto já extinta anos antes
, como atestado pelos documentos anexados à peça.

8. Contexto em que
cabia ao juiz, à primeira leitura da exordial, ter determinado a retificação do polo ativo, com vistas a possibilitar o regular processamento da demanda. Como não o fez, abriu-se para a parte ré a possibilidade de suscitar o vício em sua contestação, circunstância que, todavia, não é capaz de justificar a prematura extinção do processo quanto ao direito material vindicado
.

9. A isso se acrescenta a ausência de prejuízo à ré, haja vista que, em não se tratando de hipótese de alteração do pedido ou da causa de pedir, suas razões de defesa, tanto fáticas como jurídicas, permanecem hígidas e absolutamente pertinentes, quer conste no polo ativo a sociedade ou o seu ex-sócio.

10. Vindo aos autos apenas um dos ex-sócios, impõe-se o pagamento da indenização não por inteiro, mas na proporção da sua participação no capital social da empresa extinta.

11. Em que pese a oposição de embargos de declaração, a ausência de prequestionamento da tese sustentada pela recorrente, bem como dos dispositivos legais correlatos, impede o conhecimento do recurso especial interposto contra a sentença de mérito. Aplicação da Súmula 211/STJ.

12. Recurso especial interposto contra decisão interlocutória conhecido e parcialmente provido.

13. Recurso especial interposto contra a sentença de mérito não conhecido.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.826.537/MT, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/73. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO.

1. Polêmica em torno da possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios, em janeiro de 2014.

2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda,
a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73, decorrendo daí a sucessão dos seus sócios
.

3.
Os sócios, titulares da sociedade empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem, querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação
.

4. Recurso Especial desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.652.592/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018)

A verificada demora na juntada aos autos do instrumento de distrato que, em última análise, veiculou a informação de que a empresa autora não exerceria sua atividade empresarial a partir do dia 13/08/1999 (fls. 347/349), a bem da verdade, não possui o efeito prejudicial alegado pelas agravantes, por permanecerem incólumes suas teses defensivas, sejam elas fáticas ou jurídicas, dada a ausência de alteração do pedido e da causa de pedir, isto é, a condenação sofrida independe de constar no polo ativo a sociedade empresária ou o sócio administrador, que lhe sucedera nos direitos patrimoniais outrora pertencentes à sociedade extinta, e não propriamente a título de seu representante legal.

Nesse cenário fático-jurídico, tem razão os agravados ao sustentarem que os vícios/nulidades invocados pelos executados constituem manobra procrastinatória, com vistas a tumultuar o andamento da ação, tendo em vista que o instrumento de distrato se encontra nos autos desde o dia 07/11/2013, de modo que eventual mácula deveria ter sido deduzida na primeira oportunidade que teve de se manifestar.

Ainda que não vislumbre má-fé ou ardil da parte, mas apenas o propósito de eximir-se da obrigação, sabe-se que a arguição tardia de mácula, apesar das oportunidades anteriores, configura a chamada
nulidade de algibeira
, manobra processual que, inclusive, é rechaçada nas hipóteses de nulidade absoluta. Confira-se:

“(...) 4. A nulidade de algibeira ou ‘de bolso’ é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5. (...)

13. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, Terceira Turma, EDcl no REsp nº 2.173.088/DF, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 4/2/2025, DJEN 7/2/2025)

Sendo desnecessárias outras considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.